Tribunal: TJDFT
Processo: 0708793-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708793-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ADRIEL RODRIGUES OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONTRATO DE MÚTUO PARA O CASO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. DIVISÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. ART. 86 DO CPC/2015. SUCUMBÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. 1.Os honorários advocatícios contratuais mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. Resta claro, assim, que a outra parte na demanda não possui qualquer ingerência sobre os termos de tal contratação, não podendo ser compelido a arcar com tais custos. 2.Com efeito, os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil se referem apenas aos casos de cobranças de honorários advocatícios devidos ao credor por eventual atividade exercida por advogado por este contratado para efetuar a cobrança em fase extrajudicial, mediante acordo, antes do ajuizamento da demanda. 3.Sendo assim, não se mostra possível a cobrança do devedor dos honorários advocatícios fixados em contrato de mútuo para o caso de ajuizamento de ação judicial. 4.Tendo em vista que o autor foi em parte sucumbente, cabível a divisão das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes de forma proporcional, consoante a redação do art. 86 do CPC/2015. 5. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, asseverando que as obrigações convencionadas dentro dos limites legais fazem leis entre as partes e, portanto, devem ser cumpridas, ante ao postulado do pacta sunt servanda, excepcionando-se casos extraordinários, que justifiquem a mitigação do referido postulado. Sustenta que o contrato é ato jurídico perfeito, cuja força, no direito brasileiro, é protegida por garantia constitucional, não se sujeitando a modificações, seja pela vontade unilateral de qualquer dos contratantes, pelo juiz ou pelo legislador, com exceção dos casos taxativamente previstos em lei. Aduz que, em recente alteração do Código Civil, o legislador reforçou o princípio da autonomia privada, estabelecendo a intervenção mínima do Estado nas relações contratuais e a presunção de igualdade entre os contratantes. Tece considerações sobre a intervenção equivocada por parte do d. juízo no caso em debate e o princípio da obrigatoriedade da convenção; b) artigos 85, caput, 917, ambos do Código de Processo Civil e 884 e seguintes, todos do Código Civil, afirmando que sua condenação em honorários advocatícios configura enriquecimento ilícito da outra parte. Pontua sobre os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 38753810). Todavia, a parte recorrente juntou tão somente guia de recolhimento no valor simples do preparo (ID 39008852), qual seja, a quantia de R$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), incorrendo em patente afronta ao artigo 1.007, §4o, do CPC. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. PREENCHIMENTO. ERRO. DESERÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no ato de interposição, o recurso especial deve estar acompanhado das guias de preparo, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. 2. A irregularidade no preenchimento das guias do preparo, no ato da interposição do recurso especial, caracteriza a sua deserção, sendo inviável a posterior retificação. (...) 5. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 1.931.655/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022.). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido. (...) 3. Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do recolhimento extemporâneo, em razão da preclusão. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 1.972.880/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022.). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se, antes de tudo, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ademais, o recurso especial não deveria subir em relação à invocada contrariedade aos artigos 85, caput, 917, ambos do Código de Processo Civil, 421, 421-A, 422 e 884 e seguintes, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028